Tribunal: TJES
Processo: 5006299-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006299-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. e outros

AGRAVADO: MARIA SANTOS DE SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. Recurso especial provido. (in RESP n. 1774987/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª T., julgado de 8.11.18). 2) Ação voltada unicamente à obtenção de documentação que está em posse da agravante, o que revela seu caráter satisfativo, não havendo que se falar, por ora, em prescrição com arrimo em hipotética demanda que possa vir a ser ajuizada. 3)Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A e FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra decisão (id 5238931) proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos nº 5014696-80.2022.8.08.0035, ajuizada por
MARIA SANTOS DE SÁ
, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

Em suas razões recursais (id 5238924) os agravantes argumentam que a Agravada pugnou pela apresentação de todas as fichas financeiras do Sr. João Carlos de Sá, seu falecido marido, sendo que todas são anteriores a 1990, ano em que se concedeu benefício de previdência suplementar ao de
cujus
, ou seja, a ação de exibição de documentos visa a obtenção de documentos que remontam a mais de 30 anos.

Alega que a agravada justificou a necessidade de acesso aos referidos documentos para fins de revisão do benefício de pensão por morte por ela recebido.

Afirma que
“certo é que a prescrição não está afeta tão somente ao mérito de eventual ação de revisão de benefício futura, mas também a própria pretensão de exibição dos documentos anteriores ao ano de 1990, eis que esta se atrela ao prazo prescricional aplicável à ação principal”
.

Esclarece que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de exibição de documentos é de cinco anos, na medida em que é este o prazo prescricional para propor ação revisional de benefício, assim
“não se tem dúvidas de que a pretensão da ora agravada se encontra integralmente tocada pela prescrição, em consequência de a fluência do prazo prescricional ter se iniciado há 33 anos”
.

Diante disso, requer
seja conhecido e provido o presente agravo, reconhecendo-se a prescrição.

Decisão id 5278701 indeferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais conforme certidão de id 6593744.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

Pois bem. De saída rememoro que, na origem, trata-se de Ação para Exibição de Documentos, ajuizada pela agravada em face das agravantes, com vistas à obtenção da ficha financeira do
Sr. João Carlos de Sá
, ante a negativa perpetrada em sede de requerimento administrativo.

Em sede de defesa, a parte requerida, ora agravante, aduziu que o prazo para ajuizamento da ação de exibição de documentos é de cinco anos, na medida em que é este o prazo prescricional para propor ação revisional de benefício, motivo pelo qual a pretensão veiculada na peça inicial estaria abarcada pelo instituto da prescrição.

Contudo, a autora, ora agravada, em sua réplica aduziu que a presente ação visa, tão somente, a exibição de documentos para análise de futura ação, que poderá ser proposta, ou não.

Ressaltou que
“não se mostra razoável invocar o instituto, uma vez que os documentos solicitados na inicial servem para estudo de viabilidade ou não de possível ação judicial, portanto, a prescrição alegada na defesa está afeto ao mérito de eventual ação futura”
.

Ao analisar a questão, o douto magistrado afastou o implemento da prescrição ao caso assentando, em suma, que:

(...) 1. Da prejudicial de mérito de prescrição

A arguição de prejudicial de mérito tem como fundamento de que a presente ação de exibição de documento atacará ato único, qual seja, a propositura ação de revisão de benefício, uma vez que a Requerente alegou ter sido calculado de forma incorreta.

No entanto, assiste razão ao argumento trazido pela Requerente em Réplica ID 18984064, tendo em vista que a prejudicial arguida com relação ao mérito de possível ação de revisão de benefício, que pode ou não ser proposta.

Portanto,
REJEITO
a presente prejudicial arguida. (...)

Estabelecidas tais premissas, assinalo, de plano, que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP n. 1774987/SP, entendeu pela admissibilidade do ajuizamento de Exibição de documentos de forma autônoma, na vigência do Código de Processo Civil vigente
, nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO.
Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC.
Entendimento apoiado nos enunciados n. 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. Recurso especial provido. (in RESP n. 1774987/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4ª T., julgado de 8.11.18)

A propósito, o enunciado objeto da II Jornada de Direito Processual Civil se põe nestes moldes:

ENUNCIADO 119:
É ADMISSÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, DE FORMA AUTÔNOMA, INCLUSIVE PELO PROCEDIMENTO COMUM DO CPC
(ART. 318 E SEGUINTES).

Portanto,

acertadamente decidiu o douto magistrado, posto que na presente ação,
não há que se tomar como base o prazo prescricional de uma eventual ação que pode ou não vir a ser ajuizada, uma vez que autorizada seu ajuizamento de forma autônoma, tão somente para a obtenção dos documentos pretendidos.

Sobre o tema colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. 3. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 381, III, DO CPC/2015. REVISÃO OBSTADA PELASÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
De fato, a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou no sentido de ser possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum.
3. Na hipótese, a alteração do posicionamento adotado pela instância ordinária (acerca da distinção entre as duas ações e do preenchimento dos requisitos dispostos no art. 381, III, do CPC/2015, com o consequente acolhimento da pretensão recursal) demandaria o exame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento (in AGINT no ARESP n. 1.651.478/SP, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2020/0013759-4, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado de 24.8.20).

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – VIA AUTÔNOMA ADEQUADA –
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO AO ECONÔMICO CENTRO S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PELO BANCO BMG S/A – RESPOSTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL A OFÍCIOS EXPEDIDOS NOUTRAS DEMANDAS – BANCO APELANTE QUE NÃO OPERA CADERNETAS DE POUPANÇA – AQUISIÇÃO DO BANCO ECONÔMICO S/A PELO BANCO BRADESCO – POSSÍVEL RECEBIMENTO DE ATIVOS E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUNTO A SEUS CLIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A RECONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de sua Terceira Turma, firmou entendimento de que “afigura-se absolutamente viável — e tecnicamente mais adequado — o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa
, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente” e de que “a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita” (REsp nº 1.803.251/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/10/2019, DJe de 08/11/2019).(...)” (TJES, AC 0034402-75.2019.8.08.0024, Rela. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ 02.05.2023)

PROCESSO –
Ação de Exibição de Documentos – Demanda em que a pretensão da parte de exibição de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação dos documentos, porquanto objetiva tomar conhecimento de informações constantes no documento pleiteado, apenas para verificar a viabilidade de eventual demanda futura, inexistindo pretensão ao ajuizamento de ação principal, deve ter seu processamento admitido como ação autônoma, ante sua natureza satisfativa, seja pelo procedimento dos arts. 401 a 403 do CPC/2015, seja pelo procedimento comum (art. 318 e seguintes, do CPC/2015), uma vez que, com a exibição dos documentos pretendidos, a parte autora tem por satisfeito o objetivo buscado com a propositura da ação, sendo certo que tal orientação não contraria nenhuma norma do novo CPC/2015.
(...)”(TJ-SP - AC: 10118835620168260004 SP 1011883-56.2016.8.26.0004, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 01/07/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019)

Assim, entendo que, no caso em apreço, revela-se imperioso o reconhecimento da ação de exibição tombada sob n°. 5014696-80.2022.8.08.0035 como ação autônoma, eis que voltada unicamente à obtenção da documentação que está em posse da agravante, o que revela seu caráter satisfativo
,
não havendo que se falar, por ora, na prescrição com arrimo em hipotética demanda que possa vir a ser ajuizada.

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada que afastou a prejudicial de prescrição suscitada pelos requeridos/agravantes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/05/2024 às 16:49:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51116509052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.